Tribunal: TJSP
Processo: 2160393-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos que demonstram a hipossuficiência do agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160393-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante JUVENIL
DOS SANTOS ROCHA, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160393-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8603
2
Agravo de Instrumento no 2160393-64.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Juvenil dos Santos Rocha
Agravado/Réu: Banco Safra S.A.
Comarca: Barueri - 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Voto no 8603
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato
bancário
Gratuidade da Justiça
Pessoa natural

Indeferimento do benefício Elementos constantes dos autos
que demonstram a hipossuficiência do agravante Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 76/79 (fls. 69/72 dos autos originários), que,
em ação de revisão de contrato bancário, dentre outras providências,
indeferiu a gratuidade da Justiça postulada pelo autor, determinando, no
prazo de 30 dias, a comprovação do recolhimento das custas pertinentes,
inclusive taxa de mandato, custas de citação (diligência ou AR digital), sob
pena de indeferimento da inicial:
“Vistos,
(...)
No caso, o(a) requerente não provou sua alegada
insuficiência de recursos, não trazendo aos autos declaração de
imposto de renda ou qualquer outro elemento que, analisado em
conjunto com as circunstâncias apontadas, demonstrasse sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160393-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8603
3
hipossuficiência econômica e os prejuízos financeiros advindos com o
pagamento das custas processuais.
Extrai-se dos autos que o(a) requerente celebrou contrato
de financiamento por meio de leasing/arrendamento mercantil de
veículo automotor, obrigando-se ao pagamento de prestação em valor
superior a R$1.300,00 reais, despesa mensal que não é concebível
àqueles que realmente não são capazes de manter o próprio sustento
ou o de sua família.
Acrescente-se, por oportuno, que foi dado à causa o valor
de R$45.340,00, sendo devido, portanto, a título de custas, R$453,40.
Dessa forma, o próprio contrato discutido constitui
elemento indicativo de capacidade financeira do(a) requerente,
tornando adequado o indeferimento da benesse concedida.
Em suma, tenho que tal situação coloca o(a)(s) requerente
em situação sócioeconômica privilegiada, fazendo-se presumir, ipso
facto, que não é (são) o(a)(s) carente(s) de que trata a Lei no1.060/50.
Não é (são), pois, miserável(eis), no sentido jurídico do termo.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do benefício de
gratuidade processual, pleiteado na inicial e concedo ao(a) autor(a) o
prazo de 30 (trinta) dias para emendar a inicial (art.283, CPC),
providenciando o recolhimento das custas pertinentes, inclusive taxa
de mandato, custas de citação (diligência ou AR digital), em dez dias,
pena de indeferimento da inicial (art.284, parágrafo único do CPC).
(...)
Intime-se”
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que,
em decorrência da crise econômica, não possui condições de recolher as
custas e as despesas do processo. Aduz que não possui vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160393-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8603
4
empregatício e o indeferimento do benefício representa obstáculo para
exercício do seu direito de ação. Argumenta que comprovou a
hipossuficiência e, por fim, postula o efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido efeito suspensivo, apenas para que o
recolhimento determinado não seja exigido até o julgamento do presente
recurso, deixou-se de determinar a intimação para apresentação de
contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160393-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8603
5
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, fato este que não se
verifica no presente caso.
O agravante declarou que exerce trabalhos
informais e, para comprovar a situação financeira, apresentou cópia da
declaração de imposto de renda, da carteira de trabalho, dos extratos
bancários e das contas de consumo (fls. 34/67 dos autos principais).
Da análise do conjunto probatório não é possível
concluir que a situação econômica do agravante é diversa daquela narrada
nas razões recursais.
Na declaração de imposto de renda consta
recebimento de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, Cooperativa
dos Taxistas, no valor de R$ 21.603,28, constando na seção de bens apenas
uma conta corrente com saldo de R$ 28,34 (fls. 36/44 dos autos
principais).
A alegação de que trabalha de forma autônoma é
corroborada pela carteira de trabalho, na qual não consta contrato de
trabalho vigente, sendo que, no último vínculo empregatício, o agravante
exercia a função de pedreiro (fls. 50/52 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160393-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8603
6
Na mesma direção são os extratos bancários que
apontam lançamentos de valores moderados e, portanto, compatíveis com a
alegada situação financeira (fls. 53/67 dos autos principais).
Assim, apesar de as parcelas do financiamento do
veículo destoarem da situação econômica retratada nos documentos
juntados, essa circunstância não pode ser analisada de forma isolada, pois
certamente a celebração do contrato de financiamento do veículo (Marca
Toyota Etios Sedan, cor branca, ano/modelo 2017/2018) decorreu da
atual profissão do agravante, vez que, segundo consta da declaração de
renda, seus rendimentos são oriundos da Cooperativa dos Taxistas de
Barueri.
Desse modo, não se verificam indícios de que a
declaração de hipossuficiência seja inverídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos
constantes dos autos corroboram o alegado estado de
hipossuficiência econômica da Ré. Por se tratar de presunção relativa
("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode
ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde
que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua
concessão. Reforma da r. decisão recorrida. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.” (TJSP, AI n° 2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara
de Direito Privado, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j.
19/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160393-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8603
7
Outrossim, o fato de o agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento
ou de sua família, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo
Civil, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Indeferimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração
de pobreza, corroborada por documento que demonstra que a parte
está dispensada de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita
cabível. Contratação de advogado particular e o ajuizamento do feito
em Juízo diverso ao do domicílio da parte autora são situações que,
por si só, não afastam a possibilidade de concessão do benefício
Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP,
AI
n°
2146981-71.2017.8.26.0000, 24a Câmara do Direito Privado, Rel.
Walter Barone, j. 20/09/2017).
Assim, diante do cenário constatado, de rigor a
reforma da decisão atacada, para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160393-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8603
8